Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001392-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADIÇÃO SANADA. EXCESSO DE PRAZO. CASO COMPLEXO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pela defesa de RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA contra acórdão que julgou prejudicado Habeas Corpus. A defesa alegou omissão e contradição na decisão, argumentando que o HC se referia à Operação “CONVICTUS” e não à Operação “INDIGNUS”, como constou no julgado embargado. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 30/09/2024, inicialmente por prisão temporária posteriormente convertida em preventiva, investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de armas, drogas e lavagem de capitais, com vinculação às facções Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à operação policial que originou o HC; e (ii) saber se existe excesso de prazo na formação da culpa que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Reconhece-se a contradição apontada pelos embargantes, eis que o Habeas Corpus se referia efetivamente à "Operação CONVICTUS", na qual ainda não havia sido oferecida Denúncia, e não à "Operação INDIGNOS", como constou erroneamente no Acórdão embargado, justificando o provimento parcial dos embargos para sanar a contradição. 4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a extrema complexidade do caso, que envolve organização criminosa de âmbito nacional, com vasto número de provas produzidas, quebra de sigilo telefônico e bancário, revelando grandes movimentações financeiras e estrutura criminosa estabelecida nacionalmente. O Paciente é apontado como principal responsável pelo abastecimento de facções criminosas com armas e drogas, utilizando sofisticado modus operandi. 5. A configuração de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética de prazos legais, devendo ser aferida à luz do caso concreto e suas peculiaridades, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. A dimensão das atividades ilícitas e a necessidade de desvendar todas as ramificações da organização criminosa justificam elastério temporal compatível com a profundidade das apurações. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar a contradição apontada, mantendo-se, contudo, a denegação da ordem de habeas corpus ante a inexistência de excesso de prazo para formalização da acusação. Tese: "1. A contradição em acórdão que confunde operações policiais distintas nas quais o paciente é investigado deve ser sanada por meio de embargos declaratórios. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa em casos de extrema complexidade envolvendo organização criminosa de âmbito nacional, considerando a quantidade de provas e a necessidade de apuração das ramificações do grupo criminoso, desde que não haja desídia do juízo ou do Ministério Público." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 240 a 242. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, HC n. 975.776/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 8001392-47.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, tendo como Embargante RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão mantida, contudo, a custódia do Embargante.